Tribunal: STF
Processo: RHC 238401
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Robert Ramos Ferreira contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2024, denegou o Habeas Corpus n. 862.698/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Plantão da comarca de Avaré/SP, em 20.8.2023, homologou a prisão em flagrante do recorrente e converteu-a em preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os pressupostos constantes do art. 312, caput e parágrafo único, e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Quanto aos pressupostos, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante de fl. 1, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 17/19, assim como os depoimentos colhidos em solo policial.



    Também observo a presença do periculum libertatis, porque patente a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), em tese praticado.



    Com efeito, foram apreendidos 51,4 gramas de crack em poder do averiguado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação provisória de fls. 17/19, que indicou a presença da substância cocaína, na apresentação conhecida como crack. Nesse sentido, cabe ponderar que se trata de substância com alto poder vulnerante e maior suscetibilidade de causar dependência do que outras substâncias proscritas, o que deve ser negativamente valorado. Observo que se trata de grande quantidade da substância, o que torna pouco crível que fosse destinada exclusivamente ao uso próprio.



    Não bastasse a situação fática do flagrante, quanto às condições pessoais do agente, verifico que pende contra o custodiado condenação transitada em julgado decorrente da prática do delito de tráfico de drogas (autos 1503149-70.2021.8.26.0073, fl. 41/43). Ademais, o averiguado foi preso em flagrante quando se encontrava em cumprimento do regime aberto, concedido em audiência admonitória em data recente (7/8/2023). Logo, a segregação emerge premente a coibir a reiteração delitiva, tendo em mira que já se demonstrou concretamente que o custodiado, se mantido em liberdade, tende a praticar novos crimes.



    Além disso, o custodiado reagiu à prisão, tentando empreender fuga durante a abordagem e obrigando os policiais a contê-lo, o que acentua a gravidade concreta de sua conduta e a necessidade de segregação cautelar” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    3. Em 29.9.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 2234751-92.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Natureza dos entorpecentes – Reincidência por feito análogo – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 16).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 862.698/SP em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, declarando-se a nulidade das provas colhidas nos autos, bem como o desentranhamento da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, tendo em vista que colhida por intermédio de busca e apreensão ilegal, culminando com o trancamento do inquérito policial e/ou sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, caso já deflagrada a ação penal, ou requer ainda o relaxamento da prisão e/ou sua revogação ou liberdade provisória, uma vez que possui domicílio fixo e profissão honesta, bem como é genitor de criança de apenas 3 anos de idade e estamos diante de pequena quantidade apreendida de entorpecentes – duas pedras de crack, o que talvez possa indicar o suposto delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que não encontrado no imóvel ou eu seu poder balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico, eventuais depósitos, nomes de fornecedores ou até mesmo de usuários de drogas” (e-doc. 3).



    Em 19.10.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 20).



    Em 17.1.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou o habeas corpus, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (51,4 G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, ALIADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 33).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega “que a busca que originou a presente operação é ilícita e, consequentemente, deve ocorrer o desentranhamento dos autos dos elementos de informação e da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, trancando-se eventualmente o inquérito policial instaurado em desfavor do Recorrente, tendo em vista a ilicitude da prova colhida nos autos por intermédio de busca e apreensão ilegal” (fl. 6, e-doc. 39).



    Assevera que “os policiais abordaram o Recorrente, fizeram busca pessoal, ingressaram no imóvel e promoveram buscas em seu interior e em seus pertences: a) sem autorização do réu; b) sem justa causa perceptível a priori; c) sem autorização judicial” (fl. 8, e-doc. 39).



    Argumenta que, “se fosse verdadeira a informação de que estavam se dedicando ao comércio ilícito, os policiais não teriam qualquer contratempo em prendê-lo com grande quantidade de droga em seu veículo, ou teriam encontrado no interior do imóvel balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico, eventuais depósitos, nomes de fornecedores ou até mesmo de usuários de drogas, mas nada disso foi localizado” (fl. 9, e-doc. 39). 



    Sustenta que o “Juízo de primeiro grau não trouxe à tona quais seriam as particularidades do caso que o tornaria mais grave que os demais delitos praticados em nosso país e, consequentemente, tornaria necessária a prolação do decreto de prisão preventiva” (fl. 19, e-doc. 39). 



    Ressalta que teria sido “interrogado em solo policial e não causará qualquer óbice à aplicação da lei penal, pois, como mencionado, possui domicílio fixo e certo, bem como profissão honesta. Demonstrará durante a instrução processual que não possui qualquer envolvimento com os fatos contidos nos autos” (fl. 20, e-doc. 39). 



    Afirma “que a análise do caso concreto exige a concessão da ordem de habeas corpus, relaxando-se a prisão por ser manifestamente ilegal, já que não está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal e/ou beneficiando-o com a revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, uma vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva, como já reiteradamente explanado, tendo em vista que estamos diante de suposta apreensão de apenas duas pedras de crack, o que somente será possível mediante o provimento do presente recurso” (fl. 27, e-doc. 39).



    Assinala que “possui filho menor: N L B R, com 3 anos de idade, que depende exclusivamente dos cuidados dispensados pelo genitor. Assim, evidente a necessidade conhecimento e provimento do presente recurso, visando à substituição da prisão cautelar do Recorrente por prisão domiciliar, haja vista que imprescindível aos cuidados do filho menor, nos termos do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal” (fls. 28-29, e-doc. 39).



    Suscita excesso de prazo da prisão preventiva, pois “não h[averia] justificativa para que o Recorrente continue preso, por prazo indeterminado, aguardando julgamento sem representar, efetivamente, risco ao pleno andamento do processo e à sociedade” (fl. 29, e-doc. 39).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, declarando-se a nulidade das provas colhidas nos autos, bem como o desentranhamento da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, tendo em vista que colhida por intermédio de busca e apreensão ilegal, culminando com o trancamento do inquérito policial e/ou sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, caso já deflagrada a ação penal, ou requer ainda o relaxamento da prisão e/ou sua revogação ou liberdade provisória, uma vez que possui domicílio fixo e profissão honesta, bem como é genitor de criança de apenas 3 anos de idade e estamos diante de pequena quantidade apreendida de entorpecentes – duas pedras de crack, o que talvez possa indicar o suposto delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que não encontrado no imóvel ou em seu poder balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico, eventuais depósitos, nomes de fornecedores ou até mesmo de usuários de drogas.



    Requer, por fim, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, por medida de justiça” (fl. 31, e-doc. 39).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 57-58).



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO MINISTRO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. 



    - Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 63).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária prolatora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o trancamento do inquérito ou a absolvição, pela declaração de nulidade das provas, e a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ser carente de fundamentação idônea.



    Em decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou sobre os fundamentos da manutenção da prisão preventiva:



    “Estou de acordo com a manifestação do Subprocurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, deste teor (fls. 197-199):



    [...] Não há flagrante ilegalidade a autorizar o conhecimento e concessão excepcional do mandamus, impetrado em substituição ao recurso próprio. Colhe-se do decreto preventivo:



    ‘[Com] efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os pressupostos constantes do art. 312, caput e parágrafo único, e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.



    Quanto aos pressupostos, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante de fl. 1, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 17/19, assim como os depoimentos colhidos em solo policial.



    Também observo a presença do periculum libertatis, porque patente a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), em tese praticado.



    Com efeito, foram apreendidos 51,4 g de crack em poder do averiguado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação provisória de fls. 17/19, que indicou a presença da substância cocaína, na apresentação conhecida como crack.



    Nesse sentido, cabe ponderar que se trata de substância com alto poder vulnerante e maior suscetibilidade de causar dependência do que outras substâncias proscritas, o que deve ser negativamente valorado. Observo que se trata de grande quantidade da substância, o que torna pouco crível que fosse destinada exclusivamente ao uso próprio.



    Não bastasse a situação fática do flagrante, quanto às condições pessoais do agente, verifico que pende contra o custodiado condenação transitada em julgado decorrente da prática do delito de tráfico de drogas (Autos n. 1503149-70.2021.8.26.0073, fls. 41/43). Ademais, o averiguado foi preso em flagrante quando se encontrava em cumprimento do regime aberto, concedido em audiência admonitória em data recente (7/8/2023). Logo, a segregação emerge premente a coibir a reiteração delitiva, tendo em mira que já se demonstrou concretamente que o custodiado, se mantido em liberdade, tende a praticar novos crimes.



    Além disso, o custodiado reagiu à prisão, tentando empreender fuga durante a abordagem e obrigando os policiais a contê-lo, o que acentua a gravidade concreta de sua conduta e a necessidade de segregação cautelar.



    De mais a mais, por já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, mesmo em uma análise prospectiva, em hipótese de condenação, o custodiado não faria jus à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, o que reforça a proporcionalidade da decretação da prisão preventiva no caso concreto.



    Desse modo, impõe-se a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, em virtude da insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP). (fls. 123/124).



    Observa-se que não obstante a quantidade de droga apreendida (51,4g de crack), certo é que a medida fez-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, o qual encontrava-se em cumprimento de pena, como registrou o decreto preventivo.



    No mesmo sentido, decidiu o ministro relatou ao indeferir a liminar no presente writ:



    [Nesse] toar, entendo, à primeira vista, estar devidamente justificada a prisão preventiva do paciente em razão da reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi condenado definitivamente pelo delito de tráfico de drogas e encontrava-se cumprindo pena no regime aberto quando foi flagrado pelos atos ora investigados. (fl. 183)



    Nesse contexto, verifica-se que a prisão cautelar encontra-se suficientemente justificada, prevenindo que o paciente siga no caminho da reiteração delitiva, não havendo que se falar, portanto, em carência de fundamentação idônea, tampouco em inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP. A propósito, confira-se: (...)



    No mais, também sem respaldo o pedido de prisão domiciliar, já que ‘[não] comprovado a contento, ser o paciente o único responsável pelos cuidados para com o filho’. (fl. 173). Aliás, rever a decisão do Tribunal de Justiça demandaria necessário revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Por fim, verifica-se que as teses de nulidade e de excesso de prazo suscitadas pela defesa não foram debatidas no acórdão combatido, o que obsta a análise direta por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância. [...]



    Realmente, a apontada circunstância de se tratar de reincidente específico, que inclusive cometeu o novo crime quando estava cumprindo pena no regime aberto, autoriza a prisão cautelar para a garantia da ordem publica, não cabendo a substituição por prisão domiciliar quando ausente a necessária comprovação da imprescindibilidade para os cuidados do filho menor. E, no que se refere à nulidade da prova e ao excesso de prazo, não tendo as questões sido previamente enfrentadas pelo Tribunal a quo, fica inviabilizada a análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, acolho o parecer e denego a ordem de habeas corpus (art. 34, XX, do RISTJ)” (fls. 3-4, e-doc. 33).



    Pelas circunstâncias descritas no ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack) e, na data da prisão em flagrante, o recorrente cumpria pena em regime aberto por condenação pelo crime de tráfico de drogas:



    “Não bastasse a situação fática do flagrante, quanto às condições pessoais do agente, verifico que pende contra o custodiado condenação transitada em julgado decorrente da prática do delito de tráfico de drogas (autos 1503149-70.2021.8.26.0073, fl. 41/43). Ademais, o averiguado foi preso em flagrante quando se encontrava em cumprimento do regime aberto, concedido em audiência admonitória em data recente (07/08/2023). Logo, a segregação emerge premente a coibir a reiteração delitiva, tendo em mira que já se demonstrou concretamente que o custodiado, se mantido em liberdade, tende a praticar novos crimes” (fl. 3, e-doc. 8).



    9. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e por estar em cumprimento de pena por condenação por crime de tráfico, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.045-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 4. A reincidência e a existência de ações penais em curso contra a paciente constituem fundamento apto para decretação da medida cautelar mais gravosa. Precedentes. 5. A questão da nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.562-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2024).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, assentou que, “no que se refere à nulidade da prova e ao excesso de prazo, não tendo as questões sido previamente enfrentadas pelo Tribunal a quo, fica inviabilizada a análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 33).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.019-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. No caso, não há manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 233.356-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Inadequação da via eleita. Livramento condicional. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.057-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração quanto às alegações de nulidade de provas, nem sobre o pretenso excesso de prazo da prisão preventiva.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora